Tribunal: TJPA
Processo: 0807632-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807632-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACENIR NERY DA SILVA

AGRAVADO: IRAVALDIR NERI DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA, GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807632-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACENIR NERY DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA - PA23866-A

AGRAVADO: IRAVALDIR NERI DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA, GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: SAMARA VASCONCELOS ALVES - PB16986

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da liminar de manutenção de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, a turbação praticada pelo requerido e a perda da posse.

2. Decisão primeva que entendeu não restar evidenciados os requisitos legais que não merece reparo, haja vista a inexistência de provas robustas da posse anterior dos agravantes, do esbulho praticado e a perda da posse.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRACENIR NERY DA SILVA em face de decisão que indeferiu a tutela liminar proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO manejada pela agravante em face de IRAVALDIR NERI DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA, GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO, ora agravados.

Na origem, a parte agravante ingressou com ação de INTERDITO PROIBITÓRIO em que aduziu ser herdeiro do imóvel objeto do litígio, juntamente com seus três irmãos: Iravaldir Nery da Silva, Lindalva Sirinéia Nery da Silva e Iramir Nery da Silva.

Explicitou que após o falecimento do herdeiro Iramir Nery da Silva, adquiriu da filha do
de cujus
e da viúva GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO a parte do imóvel que as pertencia pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que por conta da negociação recebeu as chaves do imóvel em agosto de 2018, habitando-o desde então.

Afirmou que em 03/11/2022 solicitou que a senhora Geralda enviasse o comprovante de pagamento do terreno, a qual durante a ligação disse ter se arrependido de ter realizado a venda do terreno. Diante disso a Ré sem a anuência do agravante, depositou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alegou que no dia 10/02/2023 o agravado, Iravaldir Nery da Silva, se dirigiu ao imóvel objeto da lide, apresentando contrato de compra e venda do bem assinado pela sra. Geralda como vendedora e requerendo a retirada do autor, ora agravante do imóvel.

Diante de tais fatos, o agravante ingressou com a ação nominada de interdito proibitório, em que requereu a MANUTENÇÃO DE POSSE sobre o bem.

Designada audiência de JUSTIFICAÇÃO, o juízo de origem indeferiu a liminar de manutenção de posse alegando não restarem comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Desta decisão se insurge o agravante por meio do presente recurso, onde, em breve histórico, nas razões recursais, aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Requereu a tutela de urgência recursal para reforma da decisão agravada.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência recursal, determinei a instauração do contraditório. Em contrarrazões, os agravados aduziram que realizaram a venda do imóvel objeto do litígio para o agravante, entretanto, este não efetivou o pagamento total do preço, devolvendo assim os valores pagos pelo agravante e vendendo o bem ao senhor Iravaldir. Assim, requereu a manutenção da decisão do juízo primevo.

Em decisão de ID nº.16002318 indeferi a tutela de urgência recursal requerida pela parte agravante.

É o suficiente a relatar.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispensado o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de manutenção de posse.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial, após a realização de audiência de justificação em que ouviu as partes entendeu por não restarem comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Após detido exame dos autos entendo não assistir razão ao agravante.

Pois bem, a ação possessória, a depender se o esbulho ou turbação ocorreu a menos de ano e dia ou depois de ultrapassado dito termo, será recebida ou pelo rito especial ou pelo rito ordinário.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior:

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art. 566). Ambas conservam, no entanto, a natureza de instrumento de proteção da posse. "As pretensões à proteção da posse não se extinguem passado o ano e dia: o que se extingue é o direito ao rito especial da ação possessória", ou seja, aquele que permite a medida liminar satisfativa. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nessa linha, para o deferimento da liminar de manutenção de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, a turbação praticada pelo requerido e a ameaça de perda da posse.

No caso em tela, assim como asseverou o juízo de origem, entendo não restar comprovado, pelo menos nesse momento processual, os requisitos previstos na legislação pátria.

Além da posse não estar devidamente comprovada, há questão contratual que deve ser dirimida durante a instrução processual para elucidação se há ou não posse justa do autor. Sem que tais questões sejam dirimidas, temerário o deferimento da tutela possessória em momento incipiente.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023